Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-92.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. DEFESA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSTENTADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. RÉU. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. ERRO DE TIPO. IN DUBIO PRO REO. DOLO EXCLUÍDO. CONDUTA ATÍPICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pela defesa em contrarrazões, quando demonstrado que o apelo foi interposto no prazo legal previsto para a vítima, enquanto assistente de acusação, representada pela Defensoria Pública, que goza de prazo em dobro.
2. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo da conduta, consoante art. 20, caput, do Código Penal, tornando a conduta atípica, quando o crime não admitir a modalidade culposa.
3. A idade da vítima inferior a 14 anos constitui elemento constitutivo do tipo penal do art. 217-A do Código Penal – estupro de vulnerável, de modo que se o agente acredita ter praticado ato sexual com maior de 14 anos, estará configurado o erro de tipo.
4. No caso, as provas produzidas nos autos demonstraram que a vítima mentiu sua idade ao réu, afirmando ter 14 anos, de modo que, no mínimo, existem razoáveis dúvidas acerca da ciência do réu sobre sua real idade da vítima (13 anos), o que deve militar em seu favor, por força do princípio da presunção de inocência.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.